Tribunal: CARF
Processo: 11080.916974/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.916974/2011-41
ACÓRDÃO
1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração para a correção de erros materiais
na elaboração da decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o acórdão embargado, devendo constar do
decisum que o recurso voluntário foi provido parcialmente, para tão somente admitir, na
formação do saldo negativo de IRPJ, os valores relativos às estimativas compensadas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A., sucessora por
incorporação de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. (que, por sua vez, sucedeu por
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
2
incorporação NET SUL COMUNICAÇÕES LTDA), acostado às fls. 453 a 456, contra o Acórdão no
1401-006.324 (fls. 431 a 438), no qual consta que os membros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 18/11/2022, negaram
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.
A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO
NEGATIVO. AUSÊNCIA DE¬¬ OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Mesmo havendo confirmação das retenções em DIRF, o direito creditório fica
limitado ao montante das correspondentes receitas oferecidas à tributação.
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 26/01/2023 (fl. 448) e lhe opôs, em
30/01/2023 (fl. 450), embargos de declaração tempestivos, com fundamento nos arts. 65 e 66 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
A embargante alega que o Acórdão no 1401-006.324 estaria eivado de vício assim
descrito (destaques no original):
Na origem, a Embargante, por meio do PER/DCOMP 13755.73065.091107.1.7.02- 8698, buscou a
compensação de débito com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2006, que foi apurado pela empresa sucedida Net Sul Comunicações Ltda.. Nada obstante, a
Embargante foi intimada do despacho decisório no 952491565 (fls. 11/20), que homologou
parcialmente a compensação declarada. Foi glosado o valor de R$ 834.065,54.
Por ocasião do Recurso Voluntário interposto, ocasião em que a patrona da Embargante esteve
presente para fins de sustentação oral, entendeu esta C. Turma por dar parcial provimento ao
recurso, reconhecendo que a empresa fazia jus ao crédito das parcelas que estavam em
discussão, com fundamento na Súmula 177 do CARF. Outrossim, a parcela relativa ao direito
creditório a título de IRRF foi afastada, sob o entendimento de que os documentos apresentados
não se mostrariam aptos para comprovar a retenção.
A despeito disso, em 26.01.2023, a Embargante foi intimada do v. acórdão que seria relativo aos
presentes autos, o qual traz, contudo, resultado de julgamento diverso do que foi proclamado na
sessão de julgamento. É dizer, o v. acórdão do qual a Embargante foi intimada menciona que
teria sido negado provimento ao recurso, por votação unânime.
Mas não só. Analisando o v. acórdão, constatou a Embargante que o mesmo, em seu relatório e
voto, faz menção à matéria diversa da que é tratada nos presentes autos. A fim de se
comprovar o exposto, veja-se o seguinte trecho do v. acórdão que consta dos autos, que cita
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
3
PER/DCOMP (11730.64764.020608.1.7.02-5188) e processo de crédito diverso do que se discute
no caso em comento (11080-930.292/2011-41):

In casu, conforme se verifica do despacho decisório de origem (fls. 11 dos autos), o PER/DCOMP
de origem é o 13755.73065.091107.1.7.02-8698, que está vinculado ao processo em tela (de
crédito no 11080-916.974/2011-41).
Além disso, o que se discutiu nos autos em comento foi: (i) a necessidade de o crédito pleiteado
pela Embargante ser reconhecido, dado que parte dos PER/DCOMPs envolvidos no caso já foi
definitivamente reconhecida pelo Poder Judiciário, ao passo que a parcela restante está em
discussão perante a esfera administrativa; e (ii) a comprovação, pela Embargante, de seu direito
à parcela integral do crédito pleiteado, pois comprovado o recolhimento do tributo incidente
sobre o rendimento auferido e a retenção do imposto.
Na realidade, o que constatou a Embargante é que o v. acórdão proferido nos presentes autos
(de no 1401-006.324) possui idêntico teor ao v. acórdão proferido por esta E. Corte quando do
julgamento do Recurso Voluntário interposto no processo no 11080.930292/2011-41 (acórdão
no 1401-006.327). Destarte, ambos os casos, a despeito de terem como parte a ora
Embargante, tratam sobre matéria absolutamente diversa. Inclusive, por ocasião da sessão de
julgamento, tiveram resultado de julgamento diverso.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
4
Assim, não restam dúvidas de que a matéria discutida pela Embargante é diversa da que foi
citada no v. acórdão no 1401-006.324, o que se requer seja sanado, inclusive para possibilitar o
prosseguimento da discussão, por meio da interposição de eventual Recurso Especial, por parte
da ora Embargante.
Diante do exposto, requer a Embargante sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de
Declaração, com fulcro artigos 65, 66 e seguintes do Regimento Interno deste E. CARF, que foi
instituído por meio da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, bem como no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, para que seja sanado o equívoco apontado, como medida de Justiça.
Em resumo, a embargante aponta que o acórdão que foi formalizado sob o no 1401-
006.324, proferido no presente processo administrativo de no 11080.916974/2011-41,
equivocadamente reproduz o teor de outro acórdão (no 1401-006.327), relativo a outro
contencioso administrativo (processo no 11080.930292/2011-41) em que figura o mesmo sujeito
passivo.
Tal fato restaria patente a partir da análise, entre outros pontos, i) do relatório do
acórdão, que indica PER/DCOMP diverso do discutido nos presentes autos; ii) do seu voto, que não
aborda a matéria relacionada ao cômputo de estimativas compensadas e à aplicação da Súmula
CARF no 177, debatida na sessão de julgamento; iii) do seu dispositivo, que menciona negativa de
provimento ao recurso voluntário e não seu provimento parcial, como ocorreu no caso concreto.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma em despacho de
admissibilidade acostado aos autos às e-fls. 512/514.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A questão é de fácil resolução, bastando para tanto uma breve revisada no acórdão
embargado para constatar o erro cometido pelo seu Relator ao formalizar a decisão.
Efetivamente, o Relator se equivocou ao inserir no acórdão recorrido relatório e voto afetos ao
processo de no 11080-930.292/2011-41, julgado na mesma sessão de 18/11/2022, em que esta
Turma decidiu por negar provimento ao recurso voluntário.
Já o voto apresentado/apreciado a esta Turma e que consta do repositório de
arquivos do CARF, apresenta o seguinte Relatório e Voto:
Relatório
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
5
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório
o Saldo Negativo de IRPJ para cuja formação contribuíram estimativas compensadas e
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa.
O despacho decisório inadmitiu na composição do Saldo Negativo parte das
estimativas compensadas, bem como parte das retenções de Imposto de Renda
informadas pelo contribuinte, sofridas em virtude de aplicações financeiras sob o código
de arrecadação no 3426, porque o contribuinte supostamente não teria oferecido à
tributação as receitas sobre as quais incidiram a retenção.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual:
trata individualmente de cada uma das Declarações de Compensação por meio das
quais as estimativas em questão teriam sido compensadas, defendendo sua aptidão para a
composição do direito creditório; e
esclarece que, de acordo com o artigo 373 do Regulamento do Imposto de Renda
então vigente, as receitas correspondentes ao IRRF glosado teriam sido contabilizadas e
oferecidas à tributação respeitando o regime de competência, no decorrer do período de
aplicação, respeitando tanto a legislação quanto a jurisprudência. Por outro lado, as
informações constantes no sistema DIRF teriam respeitado o regime de caixa, pelo qual
as retenções são realizadas quando do efetivo pagamento do rendimento.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Quanto à parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
cujas respectivas Declarações de Compensação encontravam-se sob demanda judicial,
asseverou que a obtenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não
garantiria o direito creditório do contribuinte, por vedação do artigo 170-A do CTN.
Quanto à parcela do direito creditório decorrente de estimativas compensadas,
cujas respectivas Declarações de Compensação encontravam-se sob litígio administrativo,
a autoridade julgadora a quo apegou-se à sua não homologação administrativa, afirmando
que a partir do ato de não homologação a extinção do débito teria deixado de existir.
Já sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte, consignou que o IRRF é dedutível
na apuração do IRPJ devido, desde que as receitas correspondentes tenham sido
reconhecidas e devidamente computadas na determinação do Lucro Real. A DRJ
reconheceu a possibilidade de descasamento entre o período de apuração no qual há o
reconhecimento das receitas e o momento em que se fazem as retenções, mas asseverou
que a DIPJ do contribuinte não permitiria localizar o oferecimento das receitas à
tributação, devendo o contribuinte comprová-lo, inexistindo nos autos qualquer prova.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual:
Trata individualmente de cada uma das Declarações de Compensação por meio das
quais as estimativas em questão teriam sido compensadas, defendendo sua aptidão para a
composição do direito creditório e abordando o estado atual de cada uma delas; e
Acerca do IRRF, sem trazer provas adicionais, assevera que discriminou na DIPJ
do período já anexa aos autos o rendimento auferido e o imposto retido na fonte, o que
comprovaria a correção do procedimento adotado, em consonância com o artigo 55 da
Lei no 7.450/85, que traria, segundo a Recorrente, o único requisito para a compensação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1 - Admissibilidade
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
6
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2 - Mérito
2.1 – Estimativas Compensadas
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da quitação de
estimativas via compensação, as quais venham a gerar saldo negativo ao final do ano-
calendário é matéria que há muito causa litígios entre Fisco e Contribuinte. Se por um
lado entende o Fisco que enquanto não homologada a compensação que contribuiu na
formação do saldo negativo o contribuinte não poderia se aproveitar dos créditos a ela
correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os contribuintes defendem que a
posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar duplicidade na cobrança.
A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF. Passo
a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:
“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por estimativa
quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade entre (i) o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o processo referente à
compensação da estimativa.
Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada mediante
compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer condição, ou se o
deferimento do crédito de saldo negativo formado por estimativa quitada por compensação
depende da homologação da compensação da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização do
respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado sempre foi
objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n. 18/2006,
vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa aos débitos de
estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo negativo do mesmo ano-
calendário. Isso por considerar que a declaração de compensação tem efeito de confissão de
dívida, o que, por consequência; faria com que o débito relativo às estimativas
eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa
da União.
De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.”
Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando seu
posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não homologada não
poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria possível a cobrança de tributo e
não de meras antecipações, sendo que “a confissão não transforma a antecipação do
tributo (estimativa) em crédito tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava,
assim, que a glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma
relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da estimativa
mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do Parecer
PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal nota, a Receita
Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada ao contribuinte de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
7
compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca da não homologação com o
direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja
decisão que lhe seja favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de
glosa na apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde que
após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez que já se completou o fato
jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a substituição
da estimativa pelo imposto de renda”.
Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de 2018, o
Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem
três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”
A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a
Relatora em seu voto:
“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo 2/2018, que o
entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps transmitidas até a entrada
em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas. É o caso dos autos, eis que a Dcomp em discussão foi
transmitida antes de 2018.
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor segue a
linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo destinado à
verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o processo referente à
compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou
está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada
mediante procedimento próprio.
De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado está
extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua não
homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de confissão de
dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da Lei no 13.670/2018,
não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de estimativas mediante compensação.
Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da estimativa, o
débito será cobrado em procedimento próprio, quando o contribuinte pode efetuar seu
pagamento ou apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação.
Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela manifestação
de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e, havendo decisão final
administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência de pagamento o débito será
encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa – sendo o débito cobrado não mais a
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
8
título de estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda
que sequer haja base de cálculo tributável no ajuste anual.
Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista, podendo resultar em
sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial dupla cobrança, eis que o
mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido tanto no procedimento referente à
compensação da estimativa quanto no da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que
seria sobrestar a análise da DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de
valores de estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita caso
transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa,
que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por acúmulo
de todos os processos relacionados a um crédito pendente de reconhecimento.
Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas essa
circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa previsão legal, o
débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado, inclusive
independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a afirmação de que o
débito confessado seria então cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que no ajuste anual sequer se apure base de
cálculo (e aqui reside a discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela
PGFN quanto no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica
se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de
qualquer forma, é o caso dos autos).
O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:
“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza
exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de crédito
tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente, onde o
sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as
antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.”
Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.”
Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
enseja a aplicação da Súmula CARF no 177, dado que as estimativas do ano-calendário
de 2006, evidentemente, foram compensadas após a atribuição da natureza constitutiva à
declaração de compensação, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Deve-se portanto reconhecer as estimativas compensadas como integrantes do
direito creditório do contribuinte.
2.2 – IRRF – Aplicações Financeiras.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise
do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
9
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no
processo de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o direito
creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão
da DIRF que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de
dados.
Também é usual que tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção,
divergências entre o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros). Mesmo
quando as obrigações acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o
próprio descasamento entre o momento em que o beneficiário deve reconhecer as
retenções sofridas (pelo regime de competência) e o momento em que as fontes pagadoras
devem fornecer o comprovante de rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de
janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa
de um sem número de desencontros de informações que recebem, como regra geral,
solução pelo não reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao
contribuinte por meio do Despacho Decisório.
Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, os problemas não são menores, também em virtude do
descasamento entre o momento do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e a efetivação das retenções correspondentes. Os momentos são bastante
peculiares e específicos a cada tipo de aplicação financeira, variando, via de regra, a
depender de sua natureza (de aplicação de renda fixa ou de renda variável, aplicação em
títulos ou em fundos de investimento).
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Analisando o caso em questão, verifico que no detalhamento da análise de crédito,
ficou claro que a inadmissão da integralidade do IRRF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, retido e recolhido sob o código de arrecadação 3426, decorreu do
fato de que a DIPJ do contribuinte não informava o oferecimento de receitas financeiras à
tributação em montante suficiente a fazer frente às retenções sofridas.
Muito embora tenha o contribuinte anexado algumas fichas de sua DIPJ desde a
Manifestação de Inconformidade, explorando a informação de que a retenção cujo
oferecimento à tributação não restou comprovada foi indicada na Ficha 54 de sua DIPJ

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei
no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
10
(em que se informou o valor do IRRF retido e o valor dos rendimentos brutos auferidos),
o Acórdão Recorrido foi claro ao considerar tal prova insuficiente.
Muito embora a Ficha 54 indique a retenção supostamente sofrida e o valor do
respectivo rendimento bruto, as receitas financeiras oferecidas à tributação pelo
contribuinte e informadas na Ficha 06 A da DIPJ foram bastante inferiores ao necessário
para fazer frente às retenções em questão, inexistindo nos autos qualquer outro elemento
no sentido de comprovar o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação em
outros períodos de apuração, pelo regime de competência.
Mesmo diante da análise fundamentada da DRJ, atestando a insuficiência da
documentação encartada junto ao Manifestação de Inconformidade, o contribuinte não
traz prova do oferecimento das receitas em questão à tributação, focando sua defesa na
alegação de que bastaria, para a prova do direito creditório, a apresentação dos
respectivos comprovantes de rendimento, nos termos do artigo 55 da Lei no 7.450/1985.
Ocorre que, mesmo que os ditos comprovantes de rendimentos (se estivesse
presente nos autos) fizessem prova da efetividade da retenção sofrida, e a despeito dos
efeitos do respeito ao regime de competência para o oferecimento dos rendimentos de
aplicação financeira de à tributação, nos termos do art. 373 do RIR em vigor à época dos
fatos (o qual faz remissão aos artigos artigo 17 do Decreto Lei o 1.598/77, art. 76, § 2o da
Lei no 8.981/95, e art. 11 § 3o da Lei no 9.249/95), a possibilidade de dedução do IRRF do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado depende também da prova do cômputo das
respectivas receitas na determinação do Lucro Real.
É a interpretação extraída do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, consolidada na
Súmula CARF no 80, que passo a transcrever:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão
no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-
17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Embora reconheça não ser posicionamento unânime nesta Turma, este conselheiro
entende ser vedado ao CARF suscitar de ofício a prova do oferecimento à tributação
como causa para o não reconhecimento do direito creditório quando tal aspecto não foi
questionamento pelas instâncias anteriores, entretanto, no caso em questão o
oferecimento à tributação foi a causa apontada desde o Despacho Decisório para o não
reconhecimento da integralidade do direito creditório correspondente ao IRRF.
Assim, não tendo o Contribuinte comprovado o alegado oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação em outros períodos de apuração (por exemplo,
mediante a apresentação dos Livros Diário, Razão e do LALUR, nos termos do artigo
9o §1o do Decreto Lei no 1.598/77), inviável reconhecer o direito creditório.
3 - Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para tão
somente admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ, os valores relativos às
estimativas compensadas.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916974/2011-41
11

Assim, e conforme o disposto na minuta de voto acima, é forçoso reconhecer que o
dispositivo deva ser alterado de acordo com o que foi decidido na sessão de julgamento. Tal
decisão, como visto acima, foi pelo provimento parcial do recurso voluntário para tão somente
admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ, os valores relativos às estimativas compensadas.

Por todo o exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para corrigir o
acórdão proferido, devendo constar do decisum que o recurso voluntário foi provido
parcialmente, para tão somente admitir, na formação do saldo negativo de IRPJ, os valores
relativos às estimativas compensadas.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 526
DF CARF MF
Original